Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. AVALIAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO. VALOR DE MERCADO. TABELA FIPE.
1. Não se procederá à avaliação quando o bem penhorado for veículo automotor cujo preço médio possa ser conhecido em pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou anúncios de venda divulgados em meios de comunicação.
2. Apesar de não levar em consideração as características particulares de cada veículo, a tabela FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - é utilizada para comparar o valor de mercado de automóveis e reconhecida como principal índice para negociações desse tipo no país, uma vez que apresenta o preço médio mensal de acordo com parâmetros de marca, modelo e ano de fabricação.
3. Quando o bem se encontra em bom estado de conservação e não há motivação específica sobre as características do veículo para justificar a atribuição de valor muito inferior ao encontrado na tabela FIPE, o valor da avaliação deve corresponder à cotação de mercado realizada por meio da consulta àquela tabela, na forma do artigo 871, inciso IV, do CPC.
4. Deu-se provimento ao recurso.